Tribunal: TJBA
Processo: 0000005-21.2011.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000005-21.2011.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO DE ABREU PEREIRA

Advogado(s)
:
DAVID SOUZA QUINTEIRO

APELADO: SOMACO SOCIEDADE MONVEP COBRANÇA E ASSESSORIA LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO VALADARES ROQUETE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS POR CONSORCIADO DESISTENTE. ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA DO GRUPO. INÉRCIA DA ADMINISTRADORA. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO EXPIRADO. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação Cível interposta por consorciado desistente em face de sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de parcelas pagas em contrato de consórcio, sob o fundamento de que o reembolso somente seria devido após o encerramento do grupo consorcial. A sentença baseou-se em presunção de existência e regularidade do grupo, sem prova pela administradora. O autor alegou ausência de devolução mesmo após o fim do prazo contratual. A Apelada permaneceu inerte nas oportunidades que lhe foram conferidas para comprovar o encerramento do grupo ou eventual restituição, configurando confissão ficta.

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de consórcio tem o ônus de comprovar a existência e a regular constituição do grupo como condição para reter valores pagos por consorciado desistente; e (ii) estabelecer se, encerrado o grupo, impõe-se a restituição imediata das parcelas, com a exclusão de cláusulas que imponham postergação do reembolso.

3.A administradora de consórcio detém o ônus de provar a existência do grupo consorcial, quando utiliza esse fato como fundamento para a postergação da restituição de valores ao consorciado desistente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.A ausência de prova da existência do grupo e a inércia da Apelada após intimação específica sobre o ponto autorizam a aplicação da confissão ficta, invalidando a tese de que a restituição estaria condicionada ao encerramento do plano.

5. Ainda que superada a ausência de prova quanto à existência do grupo, restou comprovado nos autos que o encerramento do grupo ocorreu em novembro de 2016, sendo a restituição exigível desde 31 de dezembro de 2016.

6. A manutenção da sentença, mesmo diante do encerramento do grupo e da ausência de restituição, implicaria chancela ao enriquecimento ilícito da administradora, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

7.A restituição deve ser integral, com abatimento apenas da taxa de administração, por se tratar de contraprestação por serviço efetivamente prestado, sendo indevidas outras deduções, ante a ausência de prova.

8.Recurso provido.

9.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III e IV, e 51, IV e § 1º, I.;
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0000005-21.2011.8.05.0099
,

oriundos da Comarca de Ibotirama, em que figura como Apelante
MARCELO DE ABREU PEREIRA
, sendo Apelada

a
SOMACO SOCIEDADE MONVEP COBRANÇA E ASSESSORIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

09